Tribunal: TJDFT
Processo: 0763770-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0763770-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIAS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de contrato proposta em face de ITAU UNIBANCO S.A., reconheceu a validade do contrato celebrado entre as partes e, em consequência, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência recursal, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (ID 51938055). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, não foi juntada a guia de recolhimento do preparo, o que impossibilita a verificação da autenticidade do pagamento realizado (ID 51938059). O apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro (ID 53144216), nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Todavia, o prazo transcorreu em branco. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. Nesse sentido, registre-se: “1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade ausência de guia recolhimento, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.)” - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. 1. A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não permite a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento. Inexiste, portanto, excesso de formalismo ao se exigir que o recurso esteja acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023.)” - grifou-se. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator